Tribunal: STF
Processo: HC 109093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.



    1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes.



    2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes.



    3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes.



    4. Ordem denegada.